Tribunal: TJMT
Processo: 1019185-92.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019185-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Agêncie e Distribuição, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACILEI CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 168.713.568-19 (ADVOGADO), MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A - CNPJ: 55.064.562/0001-90 (EMBARGADO), ROGER PAMPANA NICOLAU - CPF: 608.354.861-68 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.113.855/0006-04 (EMBARGANTE), EROSAINE MAQUINAS AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 31.716.667/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 336.894.198-40 (ADVOGADO), FILIPE AUGUSTO MENDES PEREIRA - CPF: 346.840.908-76 (ADVOGADO), ARLEI DIAS DOS SANTOS - CPF: 280.648.950-49 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CARRAO WOLSCHICK - CPF: 736.411.380-00 (ADVOGADO), MARIO LUIZ BORELLA DE CONTO - CPF: 172.126.420-53 (ADVOGADO), VITOR ROGERIO SILVA FREITAS - CPF: 394.329.630-04 (ADVOGADO), ANDRE ELERT MAIA - CPF: 959.792.470-68 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), BRUNO MARCELO RENNO BRAGA - CPF: 917.050.026-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição, a obscuridade e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 122186491
objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 121019992
que
deu provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento nº 1019185-92.2021.8.11.0000
, reformando a decisão interlocutória que
deferiu a tutela antecedente, para impedir a abertura de revenda das máquinas agrícolas e pulverizadores fabricados pela agravante, na cidade de Campo Verde-MT, sob o argumento de que estaria violando os dispositivos da Lei 6.729/79 (Lei Ferrari).

Em suma, aduz a embargante que o embargado também fabrica veículos automotores, o que foi omitido, para fins de obter vantagens no julgamento. A embargada fabrica veículos tutelados pela Lei Ferrari, qual seja, VEÍCULO ELÉTRICO, que não tem diferença de
veículos movidos a motor à combustão
.

Reafirma que a omissão da embargada foi tendenciosa, podendo considerar que cometeu ato atentatório à dignidade da justiça, suscetível de aplicação da multa prevista no artigo 77, § 2º, do CPC/15.

Adiante pondera que o v. acórdão se mostra contraditório e obscuro, na medida em que a jurisprudência do STJ, citado no julgado, trata-se de “DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS”, totalmente distinto da distribuição de veículos. Desta forma, há equívocos que devem ser esclarecidos e sanados, visto que a embargante é uma e empresa considerada pela embargada como CONCESSIONÁRIA MASTER, e comercializa máquinas agrícolas, nos exatos termos do item III, do Art. 2° da Lei nº 6.729/79.

Enfatiza ainda que deve ser aclarada a contradição, consoante a decisão de que descabe a intepretação extensiva da Lei Ferrari, inclusive sequer é possível a sua utilização, por analogia, para outras relações jurídicas que não a de distribuição de automóveis, todavia, o acórdão faz referência à distribuição de bebidas.

Assevera também que outra contradição que deve ser eliminada e pronunciada pela relatora, diz respeito se a relação existente com a AGRALE é imperativa para que a embargante possa manter outros contratos de distribuição tuteladas pela nº Lei nº 6.729/79, cotejando o art. 3° da Lei Especial, que permite que a concessionária comercialize veículos automotores fabricados por outro distribuidor.

No mais, sustenta que o acórdão se apresenta totalmente dissociado da Lei nº 6.729/79, de forma contraditória e omissa, com obscuridades que devem ser reparadas através dos presentes aclaratórios.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes.

As contrarrazões vieram do
ID nº 127188664
, oportunidade em que o embargado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto condutor do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de omissão, obscuridade e contradição:

“(...)

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o decisum singular de lavra do Juiz de Direito André Barbosa Guanaes Simões:

"(...)
Decisão.

Vistos etc.

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento do pedido liminar.

A probabilidade do direito decorre, em boa parte, dos documentos apresentados nos autos, quando então se constata que, de fato, a Requerente parece mesmo ser a concessionária da Requerida Máquinas Agrícolas Jacto S.A. na região da cidade de Campo Verde - MT.

Portanto, por força do art. 5º da Lei 6.729, de 28 de novembro de 1979, deveria a Requerida, na qualidade de concedente, garantir à Requerente o exercício exclusivo de área operacional e distâncias mínimas entre estabelecimentos de concessionários da mesma rede:

Art. 5° São inerentes à concessão:

I - área operacional de responsabilidade do concessionário para o exercício de suas atividades;

II - distâncias mínimas entre estabelecimentos de concessionários da mesma rede, fixadas segundo critérios de potencial de mercado.

Quanto a isso, temos que o § 1º da referida Lei autoriza a abertura de mais de uma concessionária na mesma área. Porém, conforme regramento contido no art. 6º, a contratação de nova concessão somente poderá se dar no caso de comprovação de demanda que justifique a abertura de nova concessionária ou provimento de vaga para suprir concessão extinta. Pela importância:

Art. 6° É assegurada ao concedente a contratação de nova concessão:

I - se o mercado de veículos automotores novos da marca, na área delimitada, apresentar as condições justificadoras da contratação que tenham sido ajustadas entre o produtor e sua rede de distribuição;

II - pela necessidade de prover vaga de concessão extinta.

Além disso, a citada norma, em seus §§ 1º e 2º, ainda determina que eventual contratação de nova concessionária deverá garantir igualdade de condições aos concessionários já existentes, exigindo, mais, que não se acarrete prejuízo aos demais concessionários:

Art. 6 º. (...)

§ 1° Na hipótese do inciso I deste artigo, o concessionário instalado na área concorrerá com os demais interessados, em igualdade de condições.

§ 2° A nova contratação não se poderá estabelecer em condições que de algum modo prejudiquem os concessionários da marca.

Dito isso, percebe-se, ao menos no presente momento, realizado em sede de análise sumária, que as Requeridas Máquinas Agrícolas Jacto S.A. e Erosaine Máquinas Agrícolas EIRELI parecem mesmo ter formalizado contratação para instalação de nova concessionária sem o cumprimento das obrigações dispostas na Lei 6.729, de 28 de novembro de 1979, em especial a comprovação da existência de demanda não suprida pela Requerente, da garantia de igualdade de condições e respeito à distância mínima entre as concessionárias.

Portanto, tem-se por preenchido o requisito da probabilidade do direito invocado.

Chega-se, então, ao requisito que se convencionou chamar de perigo da demora. No caso dos autos, dúvida não há do prejuízo a ser suportado pela Requerente caso venha a ser instalada nova concessionária sem que se tenha por demonstrada a existência de demanda a suprir a instalação de nova concessionária

A concessão a mais de uma empresa em mercado relativamente restrito como o de Campo Verde, cercado, como se sabe, por áreas comerciais maiores - Primavera, Rondonópolis, Jaciara e Cuiabá, poderia afetar, em especial, a Requerente, afetando suas vendas.

Decido
.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente para determinar a suspensão da nomeação e instalação de nova concessionária da marca Jacto na cidade de Campo Verde – MT.

No entanto, ressalta-se o caráter provisório da presente decisão, que poderá ser revista caso as Requeridas demonstrem, no decorrer da ação, o preenchimento das exigências legais para a contratação de nova concessionária (...)”.

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu pela presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se permitir que a requerida/agravante (fabricante) proceda à contratação de uma nova concessionária (EROSIANE MÁQUINAS AGRICOLAS) para comercializar seus produtos, na área de atuação da requerente/agravada.

Informou a agravada que se trata de uma empresa que atende o mercado agrícola fornecendo máquinas, equipamentos, peças, produtos e serviços que auxiliam os produtores rurais, desde o preparo da terra até a colheita, consistindo nos produtos da marca JACTO um importante parceiro comercial no Estado do Mato Grosso, tendo iniciado a relação contratual em meados de 2005 com a comercialização de máquinas da marca nas suas lojas de Primavera do Leste e Campo Verde/ MT, e que atualmente ostenta o status de ”REVENDA MASTER” e possui direito adquirido sobre determinada área geográfica de comercialização.

Na concepção da agravada, a relação comercial existente com a JACTO irradia de forma indubitável e se trata de concessão comercial regida pela Lei nº 6.729/79 (Lei Ferrari).

Por outro lado, a requerida/agravante informou que a autora/agravada atua como concessionária dos produtos da marca AGRALE e revendedora dos produtos da marca JACTO.

Feitas tais ponderações, passo a analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Após detida análise do conjunto probatório no feito originário, bem como das alegações apresentadas na inicial do recurso, constata-se que a decisão agravada deve ser reformada, ante a ausência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito, uma vez que, aparentemente, a Lei Ferrari não se aplica, diante do que dispõem os artigos 1º e 2º da lei em questão:

“Art. 1º A distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á através de concessão comercial entre produtores e distribuidores disciplinada por esta Lei e, no que não a contrariem, pelas convenções nela previstas e disposições contratuais.

Art. 2° Consideram-se:

I – produtor, a empresa industrial que realiza a fabricação, ou montagem de veículos automotores;

II - distribuidor, a empresa comercial pertencente à respectiva categoria econômica, que realiza a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes novos, presta assistência técnica a esses produtos e exerce outras funções pertinentes à atividade;

III - veículo automotor, de via terrestre, o automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares;

IV - implemento, a máquina ou petrecho que se acopla o veículo automotor, na interação de suas finalidades;

V - componente, a peça ou conjunto integrante do veículo automotor ou implemento de série;

VI - máquina agrícola, a colheitadeira, a debulhadora, a trilhadeira e demais aparelhos similares destinados à agricultura, automotrizes ou acionados por trator ou outra fonte externa;

VII - implemento agrícola, o arado, a grade, a roçadeira e demais petrechos destinados à agricultura;

VIII - serviço autorizado, a empresa comercial que presta serviços de assistência a proprietários de veículos automotores, assim como a empresa que comercializa peças e componentes.

(...)

§ 2° Excetuam-se da presente lei os implementos e máquinas agrícolas caracterizados neste artigo, incisos VI e VII, que não sejam fabricados por produtor definido no inciso.

Conforme se denota, a lei diferenciou veículo automotor (automóvel, caminhão, ônibus, tratar, motocicleta e similares) de máquinas agrícolas e implementos agrícolas, bem como excetuou da lei os implementos e máquinas agrícolas – justamente o que fabrica a empresa agravante JACTO, conforme se verifica do seu CONTRATO SOCIAL de
ID nº 106767450
.

Portanto, pelo que transparece, a JACTO não fabrica automotores (automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares).

Desta forma, até prova em contrário, a relação entre a agravante e a agravada não está sujeita à Lei Ferrari, maculando por completo a relevância da fundamentação da tutela de urgência concedida na origem.

Ademais, o STJ já se manifestou sobre a inaplicabilidade da Lei Ferrari em contratos não relacionados à distribuição de veículos automotores, bem como no sentido de que a Lei Ferrari deve ser interpretada restritivamente, de forma a não incidir indiscriminadamente sobre relações jurídicas por ela não tuteladas:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. RESILIÇÃO UNILATERAL. DENÚNCIA MOTIVADA. JUSTA CAUSA. VALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI Nº 6.729/1973 (LEI FERRARI). INAPLICABILIDADE. [...] 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é impossível aplicar, por analogia, as disposições contidas na Lei nº 6.729/1979 à hipótese de contrato de distribuição de bebidas, haja vista o grau de particularidade da referida norma, que, como consabido, estipula exclusiva e minuciosamente as obrigações do cedente e das concessionárias de veículos automotores de via terrestre, além de restringir de forma bastante grave a liberdade das partes contratantes em casos tais. [...] 5. Recurso especial provido.”
(STJ - Acórdão Resp 1320870 / Sp, Relator(a): Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 27/06/2017, data de publicação: 30/06/2017, 3ª Turma)

Conforme se vê, descabe a interpretação extensiva da Lei Ferrari, inclusive sequer é possível a sua utilização, por analogia, para outras relações jurídicas que não a de distribuição de automóveis.

Se não fosse o bastante, há fortes indícios que a liminar concedida à agravada na origem ofende princípios da liberdade econômica, livre iniciativa, livre concorrência e liberdade de contratar.

Em suma, pelo que restou demostrado, a agravante não se enquadra na definição de distribuidora (concedente) para os fins de aplicação da Lei Ferrari, por não fabricar ou montar os veículos descritos na Lei 6.279/79 (art. 2º, III) a qual não comporta interpretação extensiva ou por analogia, para outras relações jurídicas.

Deste modo, descabe a tentativa da agravada em estender à agravante a mesma relação que possui com a AGRALE, deduzindo sua pretensão com base na Lei 6.729/79 – que dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre (Lei Ferrari).

No mais, ausente um dos requisitos (probabilidade do direito) para a concessão da tutela antecipada, há que ser reformada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, nada impedido que a agravante proceda à contratação de uma nova empresa para comercializar seus produtos, na área de atuação da agravada, até julgamento final do mérito do processo principal.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, analisando os autos na origem, não há qualquer discussão sobre eventual veículo elétrico e de seu enquadramento na Lei nº 6.729/79, tratando-se de inovação recursal.

Se não bastasse, ainda que discussão em questão (veículo elétrico), fosse pertinente, tal matéria depende de dilação probatória, o que será possível somente no feito originário.

Quanto ao acórdão do STJ, este serviu para demonstrar que é inaplicável a Lei Ferrari em contratos não relacionados à distribuição de veículos, ainda que por analogia. No caso da jurisprudência em questão, se pretendia aplicar por analogia a Lei nº 6.729/1979, nos contratos de distribuição de bebidas, o que não é possível, portanto, não havendo nada a aclarar.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022